Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-38.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001452-38.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL JOSE BARROS DE ARRUDA RUBIO - CPF: 062.615.471-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS LINCONL SILVA LIMA - CPF: 072.375.031-97 (APELADO), GERSON JOSE DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 049.720.163-10 (VÍTIMA), CYNTHIA RAMOS DE ARAUJO SILVA - CPF: 955.486.451-53 (VÍTIMA), JUCILENE DE OLIVEIRA SOUZA MOURA - CPF: 990.564.701-59 (VÍTIMA), DANIELA MORAES CARDOSO - CPF: 044.382.811-30 (VÍTIMA), JOMAR DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), LUIS EDUARDO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 913.536.021-68 (VÍTIMA), DONA DO LAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO -
RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1
) RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO
– IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVA SEGURA DO
ANIMUS NECANDI
– EVIDÊNCIA DO
ANIMUS FURANDI
– SENTENÇA MANTIDA –
2) REAJUSTE DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELADOS

- CULPABILIDADE

EM MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO – VÍTIMA FEITA DE ESCUDO HUMANO – DISPAROS FEITOS DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
3)
ANTECEDENTES CRIMINAIS, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – NEUTRALIZAÇÃO MANTIDA – AGRAVAMENTO DA PENA NÃO AUTORIZADO PELA PROPENSÃO DELITIVA E AÇÕES EM CURSO – SÚMULA 444, STJ -
4)

FRAÇÃO DE AUMENTO -
PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR A CRITÉRIOS ORIENTATIVOS – DESCABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE

- PERSUASÃO RACIONAL,

PROPRORCIONAL E MOTIVADA -
5) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO
– PERTINÊNCIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – PRECEDENTES DO STJ –
6) REPARAÇÃO DOS DANOS EM VALOR MÍNIMO
– PROCEDÊNCIA – ART. 387, IV, CPP – EXIGÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS ATENDIDAS – APELO
EM PARTE PROVIDO
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Não é possível reconhecer o crime de tentativa de latrocínio na hipótese de dúvida sobre o elemento subjetivo do referido tipo penal, eis, que se exige para a respectiva configuração a prova inequívoca do
animus necandi
, além da intenção inicial do agente do delito, de provocar lesão patrimonial.

2 – Merece um juízo maior de reprovação na análise da circunstancia judicial da culpabilidade, o agente que
na ocasião do crime, usa uma das vítimas como “escudo humano”, mantendo-a sob a mira de revólver e, depois, disparando tiros dentro do local em que estavam a fim de impedir a entrada dos policiais.

3 -
Consoante orientação já sedimentada pelo STJ e precedentes deste tribunal, inquéritos policiais ou ações penais sem certificação do trânsito em julgado, não podem ser levados à consideração de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base, em conformidade com o princípio da presunção de inocência. Exegese da Súmula 444 deste STJ.

4 – As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

5 - Acaso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido negativada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
de reprimenda imposta ao réu.

6 -
É cabível e pertinente a condenação relativa à verba do art. 387, IV, do CPP, se fora requerida nos autos, pelo MP a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, e propiciada à Defesa, durante a instrução criminal, a oportunidade de se manifestar sobre os prejuízos e o pedido do
parquet.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença anexada sob o Id. 79598025, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, e desclassificado o crime de tentativa de latrocínio, imputado aos apelados
Daniel José Barros de Arruda Rubio
e
Mateus Linconl Silva Lima
, condenando-os às penas de
6 anos e 8 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I, do CP).

Em razões recursais (Id. 79598452), o MP pede a reforma da sentença sustentando que as provas colhidas durante a instrução criminal dão a certeza da ocorrência do crime de
tentativa de latrocínio
. Acaso mantidas as condenações, pugna a
readequação das penas
alegando que:
1)
a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social dos apelados lhes são desfavoráveis;
2)
a fração de aumento deve seguir os critérios de 1/6 para cada vetor judicial ou de 1/8 com base no termo médio da pena
.

Por fim, requer também a modificação do regime
semiaberto
, para o
fechado
e, ainda, a fixação do
valor a titulo de danos
causados à vitima, nos termos do que estabelece o art. 387, IV, do CPP.

Nas contrarrazões (Id. 79598455), a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso.

A d. PGJ, é pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 81198982):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal –
Roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) –
Recurso ministerial
objetivando a condenação dos apelados pela prática de
latrocínio tentado
contra a vítima policial militar Plínio Cristiano – Viabilidade –
“Animus necandi”
presente
, conjunto probatório convincente – Reforma da sentença que desclassificou a conduta para roubo majorado consumado que se impõe, com consequente
readequação da pena
aplicada ao delito de latrocínio tentado.
Alternativamente:
Pleito pela condenação dos apelados quanto à
obrigação de reparar dano causado à vítima
, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal – Acolhimento – A
reparação mínima de danos à vítima é norma cogente
, instituída pela nova redação do inciso IV, do artigo 387, do código de processo penal, sendo dever do magistrado, na sentença, aplicar referida norma, a título de indenização dos danos causados pelo crime, não podendo ser excluída. Ademais, a existência de
pedido formulado pelo ministério público
é pressuposto para a fixação de indenização a título de reparação de danos, princípios do
contraditório e da ampla defesa respeitados
. Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 30 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021